Tribunal: TCU
Processo: 012.139/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou legais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6661/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, tornar insubsistente, em relação à recorrente, o Acórdão 6661/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. ordernar à Sefip que: 9.3.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria, incluindo a oitiva da interessada e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina.